Tribunal: STF
Processo: AI 373762
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA:
1. A análise do recurso extraordinário envolve interpretação de leis
de direito local (Súmula STF nº 280), relativa à incorporação da
Gratificação de Regência de Classe aos proventos de professora
aposentada da Fundação Educacional do Distrito Federal.
2. Tal gratificação não se estende à agravante,  por não ser de
caráter geral (Inteligência do artigo 40, § 4º, da
Constituição - ADIn 778) .
3. O acórdão recorrido não ofendeu o princípio da irredutibilidade
dos vencimentos, ante o reconhecimento, pela Administração Pública,
da ilegalidade da vantagem percebida.
4.  Agravo regimental improvido.